Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712844-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JAIR DA SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue tornou-se dispensável para a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez. 2.É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências possui valor probatório relevante, gozando de presunção de veracidade e de legitimidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal. 3.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou por aplicação dos princípios da presunção de inocência e, devido processo legal. 4.A embriaguez pelo uso de álcool, capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena (art. 28, §§ 1o e 2o, do CP) é a proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez voluntária, por sua vez, não tem o condão de excluir a imputabilidade. 5.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 do Código Penal, sob o argumento de que restou evidenciada a patologia que acomete o recorrente, bem como a ausência de vontade, não se podendo falar em actio libera in causa. Afirma que apesar do uso de álcool, sua vontade restou comprometida na medida em que não conseguia se portar de forma diversa. Requer a aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 28, §1o, do CP, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 28, §2o, do CP; b) artigo 306 do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Invoca a incidência do princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 306 do CP, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não cabeira dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Outrossim, a Resolução CONTRAN n.o 432/2013 prevê a possibilidade de constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste etilômetro, exame clínico, vídeo, prova testemunhal, verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor e qualquer outro meio de prova em direito admitido. Ainda, é pacífico na jurisprudência desta Corte que a palavra dos policiais que participaram da diligência goza de presunção de veracidade e legitimidade e, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação. Soma-se a isso o Resumo da Classificação de Risco da UPA do Núcleo Bandeirante (ID 51382665), quando do atendimento do apelante, que menciona que ele estava alcoolizado, com discurso confuso e embriaguez aparente. Além do mais, o acusado foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante n. 661/2022 – 21a DP - ID 51381608), sendo que o seu interrogatório, perante a autoridade policial, não foi realizado, devido ao seu avançado estado de embriaguez, não falando nada que fizesse sentido, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência n. 4.686/2022-0 – 21a DP (ID 51382669, p.3). Noutro giro, o réu nada trouxe a seu favor. Em Juízo, em que pese o acusado afirmar que não se recordava dos fatos, confessou a prática do delito, admitindo a ingestão de bebida alcoólica. Assim, tendo em vista os elementos de convicção contidos nos autos, a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente demonstradas. Portanto, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou por aplicação dos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e in dubio pro reo (ID 56135558). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 28 do CP, porquanto após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, em seu interrogatório, o acusado confessou ter feito uso de álcool, voluntariamente, no dia dos fatos. Além disso, como bem pontuou o juiz a quo, a alegada embriaguez patológica, por si só, não é causa suficiente para autorizar o reconhecimento da inimputabilidade e excluir a responsabilidade penal, pois ela deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso, não a suprindo a documentação carreada aos autos. E mais, o réu não demonstrou nenhuma dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, e tampouco a Defesa requereu a realização de exame para esse fim. Dessa forma, incabível a absolvição do acusado ou a redução da pena sob esses fundamentos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023